Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004811-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO - CPF: 044.887.381-84 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração penal. Cômputo do período de prisão provisória para progressão de regime. Alegação de dupla detração. Decisão idônea em consonância com a jurisprudência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso defensivo interposto contra decisão que declarou prejudicado o pedido de detração do período de prisão preventiva de 24.5.2017 a 3.8.2017, sob o fundamento de que tal período já havia sido computado como pena cumprida.

2. A defesa técnica pleiteou o reconhecimento do tempo de prisão provisória como pena já cumprida para fins de progressão de regime. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso; a decisão foi mantida pelo Juízo de origem, e a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o período de prisão provisória já computado na execução penal pode ser novamente considerado no cálculo da fração necessária para progressão de regime, sem que isso configure dupla detração penal.

III. Razões de decidir

4. O Código Penal e a Lei de Execução Penal determinam que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta (CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único).

5. O entendimento consolidado deste Tribunal estabelece que a detração deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta, método que se revela mais benéfico ao reeducando e condizente com a finalidade da detração penal.

6. A tese defensiva de que a dedução da detração deve incidir tanto sobre a totalidade da pena imposta quanto sobre o saldo resultante após a aplicação da fração para progressão de regime não merece acolhida, pois implicaria dupla contagem do período de prisão provisória, prática que deve ser evitada.

IV. Dispositivo e teses

7. Agravo conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e deduzido diretamente do lapso temporal correspondente à fração exigida para progressão de regime. 2. Não é admissível o desconto desse período tanto do total da pena quanto da fração subsequente, sob pena de configurar dupla detração penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único, e 66, III, c; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 716; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1032961-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 7.5.2024; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1025573-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 2.10.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1028260-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 28.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Lucas Gabriel Julio Galvão
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2000028-15.2023.8.11.0108, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que
declarou prejudicado o pedido de detração do período de prisão preventiva de 24.5.2017 a 3.8.2017, sob o fundamento de que tal período já havia sido computado como pena cumprida
(Id. n. 269363753, págs. 173-175).

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apenado pleiteia o reconhecimento do tempo de prisão provisória (25.5.2017 a 30.8.2017) como
pena já cumprida para fins de progressão de regime
(Id. n. 269363753, págs. 176-178).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (Id. n. 269363753, págs. 192-195).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 269363753, pág. 197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGIME FECHADO – PEDIDO DE DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA NA FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – CÔMPUTO JÁ REALIZADO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – PROVIDÊNCIA QUE IMPLICA EM DUPLA DETRAÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Id. n. 272713875).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral e não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos agravos.

Adiante, convém destacar que a detração penal é um mecanismo relevante do Direito Penal que permite ao acusado deduzir, da pena definitiva, o período em que permaneceu preso de forma provisória antes da sentença condenatória. Essa prática previne o
bis in idem
e evita a execução excessiva da pena, resguardando o indivíduo contra possíveis abusos do poder punitivo do Estado e impedindo que se imponha uma punição dupla ao infrator.

Conforme o artigo 42 do Código Penal, o conceito é definido da seguinte maneira:

“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Esse dispositivo legal viabiliza que o período de prisão provisória seja contabilizado durante a execução da pena definitiva, para fins de progressão de regime, detração e demais benefícios, conforme previsão do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 7.210/1984.

Observa-se que a intenção do legislador foi reconhecer como pena efetivamente cumprida e, por consequência, extinta toda restrição de liberdade vivenciada pelo indivíduo desde o início da persecução penal, assegurando que a aplicação da pena corresponda de maneira justa e proporcional ao ônus suportado.

No presente recurso,
a controvérsia concentra-se no momento em que ocorre a efetivação da detração penal pelo Juízo da Execução
. A questão central é determinar se a dedução deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu, apenas sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime ou, ainda, sobre ambos.

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento já consagrado nesta Segunda Câmara Criminal, no sentido de que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração
, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no artigo 2º, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984 e ao artigo 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta, senão vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO –
PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA UTILIZADO NO CÔMPUTO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
ALEGAÇÃO O PERÍODO CUMPRIDO DEVER SER ABATIDO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PARA DEPOIS, EFETIVAR-SE O CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
–
IMPOSSIBILIDADE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.

(...)

O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(...)

Tese de julgamento: ‘
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
’(...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032961-57.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.3.2025, publicado em 14.3.2025) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual
primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar
.” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1006872-94.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.5.2024, publicado em 13.5.2024).

Destaca-se que esse posicionamento observa o que preconiza a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que ora transcrevo:

“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Desse modo, se permitido ao indivíduo, cujo reconhecimento de culpa ocorreu em primeiro grau de jurisdição e cuja decisão ainda não transitou em julgado, utilizar o período de prisão processual para fins de progressão de regime e outros incidentes executivos, não há motivo para impedir que o mesmo tratamento seja concedido ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Por fim, é importante destacar que a legislação em vigor não especifica de forma inequívoca o momento exato em que a detração deve incidir no cálculo da pena. Contudo, tendo em vista que o sistema penal brasileiro não admite interpretação em prejuízo do acusado (interpretação
in malam partem
), a norma deve ser interpretada de modo a favorecer o penitente.

Nesse contexto, a título ilustrativo e para demonstrar que a detração do período de segregação cautelar da pena total, seguida da aplicação da fração para progressão de regime, se torna mais gravosa, transcrevo o trecho do Agravo de Execução Penal n. 5024656-60.2021.8.24.0064, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rizelo (TJ/SC):

“(...) Há duas formas aceitas de cálculo da detração. Numa, desconta-se da pena imposta na sentença o tempo de prisão cautelar e, sobre o saldo remanescente, aplicam-se as frações previstas para os benefícios a fim de calcular-se o requisito objetivo. Na outra, mais benéfica, considera-se que o resgate da pena teve início com a prisão cautelar e aplicam-se as frações sobre a pena imposta, incluindo aquele período na contagem da pena cumprida, ou, dito de outro modo, o desconto do tempo de segregação provisória dá-se no tempo exigido para a progressão.

Em resumo, no primeiro cenário a detração é o abatimento da pena aplicada e nada mais, partindo daí o cálculo dos direitos (como foi realizado na origem), e no segundo a detração é considerada parte da pena cumprida e incluída no lapso do requisito objetivo.

Os resultados de cada método são bastante distintos
. Num exemplo simples, um apenado não reincidente condenado a 6 anos no regime semiaberto e que passou 6 meses em prisão cautelar, acaso seja considerado este tempo como pena cumprida,
precisaria de mais 6 meses para alcançar 1/6 de 6 anos e progredir ao regime aberto
. De outro lado, se for abatido o tempo da pena aplicada, teria ele que cumprir, para progredir ao regime aberto, mais 11 meses, equivalente a 1/6 de 5 anos e 6 meses.
Ou seja, num método o apenado, antes da progressão, fica segregado por 1 ano, e no outro por 1 ano e 5 meses
(...)” (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5024656-60.2021.8.24.0064, Relator Desembargador Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 19.4.2022) (destaquei).

Quanto à terceira via — isto é, deduzir o tempo de prisão preventiva do total da pena imposta (condenação total), aplicar a fração necessária para progressão de regime e, ao final, novamente computar o período de segregação cautelar —
cumpre salientar que a fração para progressão de regime deve incidir sobre o total da pena, e não sobre o saldo remanescente
. Do contrário, haveria dupla detração penal.

Nessa linha, merece destaque a jurisprudência deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
.
DUPLO DESCONTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, permite que o período de prisão provisória seja considerado como pena cumprida, devendo ser descontado da fração necessária para a progressão de regime, mas não pode ser computado em duplicidade, incidindo tanto sobre o total da pena quanto sobre o saldo remanescente, sob pena de configurar detração penal em dobro
(...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025573-06.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 2.10.2024, publicado em 2.10.2024) (destaquei).

A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
.
PROGRESSÃO DE REGIME
.
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONTAGEM
. SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
É vedada a dupla contagem do período de prisão provisória para fins de detração
, quando este já foi computado no cálculo da pena total cumprida no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028260-53.2024.8.11.0000, Relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28.1.2025, publicado em 30.1.2025) (destaquei).

Dito isso, entende-se correta a decisão objurgada, cuja fundamentação transcrevo a seguir:

“(...) Vistos.

Trata-se do executivo de pena do recuperando
LUCAS GABRIEL JULIO GALVAO
, qualificado nos autos.

Ao seq. 56, a Defesa requereu (i) a homologação de remição de pena dos incidentes pendentes; (ii) o cômputo do período de 24/05/2017 a 30/08/2017 em que o reeducando permaneceu preso; (iii) a transferência do reeducando para a unidade prisional de Sinop ou Cuiabá para ficar mais próximo a sua família, que reside em Tapurah/MT.

Instado, ao seq. 59, o Ministério Público (i) requereu a homologação dos incidentes pendentes de remição de pena; (ii) não se opôs ao pedido defensivo de cômputo do período de prisão provisória no requisito objetivo, atentando-se ao fato que após o trânsito em julgado, a prisão deixa de ser provisória e passa a ser definitiva; (iii) manifestou-se pelo deferimento do pedido de transferência do reeducando e, para isso, pugnou pela expedição de ofício a unidade prisional para colheita de concordância.

Ao seq. 62, o Ministério Público requereu (a) expedição de ofício a Penitenciária de Água Boa para informar, em 05 (cinco) dias, se o recuperando possui família em Sinop/MT, mediante relatório de visita ou outro meio de prova; (b) expedição de ofício a SAAP para informar a respeito da transferência do recuperando para a Penitenciária de Sinop, devendo, em caso de contraindicação, fundamentar com base em elementos concretos e comprovados, em 10 (dez) dias; (c) Em caso de ausência de contraindicação fundamentada e comprovada, requereu a transferência imediata do recuperando para a unidade prisional de Água Boa/MT.

Vieram os autos conclusos.

(...)

A detração penal está prevista no artigo 42 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

O reeducando foi preso preventivamente no dia 24/05/2017 e solto no dia 03/08/2017 (seq. 1.1) e, conforme os dados cadastrados nos eventos deste executivo de pena e a informação da guia de recolhimento definitivo de seq. 1.1, já houve o cômputo do período de prisão provisória.

Desta feita, tendo em vista que já houve o cômputo de prisão provisória,
declaro prejudicado
o pedido da Defesa (...)” (Id. n. 269363753, págs. 173-175).

Adiante, em relação ao agravo interposto por
Lucas Gabriel Julio Galvão
, o recorrente requer o “deferimento para que o período da prisão preventiva seja considerado na progressão de regime atual” (Id. n. 269363753, pág. 178).

Em suas razões, sustenta que “o sistema de execução penal busca favorecer o réu, podendo o tempo cumprido em prisão provisória ser descontado na pena para a progressão de regime atual”, acrescentando que “a jurisprudência vigente apoia essa perspectiva” (Id. n. 269363753, pág. 177).

Contudo, a análise da decisão agravada, aliada aos documentos constantes dos autos, demonstra que o período de prisão provisória compreendido entre
24.5.2017 e 30.8.2017
, totalizando
99 (noventa e nove) dias
,
já foi computado como detração
(Id. n. 269363753, pág. 4).

Em síntese, é certo que o período em que o réu permaneceu em prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime. Ou seja, calcula-se a fração exigida para a progressão (por exemplo, 1/6, 2/5 etc.) com base no total da pena fixada na sentença e, em seguida,
deduz-se o tempo de prisão provisória do montante de pena ainda a ser cumprido para atingir esse marco
. Dessa forma, evita-se que a fração seja aplicada apenas sobre a parte remanescente da pena após o abatimento, o que implicaria em um cálculo mais rigoroso e prejudicial ao réu.

Entretanto, como já consignado em outro ponto deste voto, ressalto que a tese defensiva segundo a qual a detração deve ser considerada não apenas na totalidade da pena, mas também sobre o saldo remanescente após o cálculo da fração exigida para a progressão,
deve ser afastada
, pois resultaria em
dupla contagem
do período de prisão provisória, o que é vedado.

Diante do exposto, conheço do agravo interposto por
Lucas Gabriel Julio Galvão
e, no mérito, nego-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025